Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Classe Reclamação Processo N. 0702345-57.2022.8.07.0000 Agravante(s) RENATO MICHEL DA SILVA SOUSA Agravado(s) SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Assino ao Reclamante o prazo de 05 (cinco) dias para proceder à identificação completa do Acórdão paradigma reproduzido à pág. 8 do ID 32187064. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator